Tribunal: STF
Processo: RE 1290145
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 09.12.2020 contra acórdão proferido, à unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI. ATO NORMATIVO DE HIERARQUIA SUPERIOR. PRECEDENTES.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento”.
    2. A parte embargante aponta os acórdãos proferidos pelo Plenário nas ADI’s 2.192 e 559 como paradigmáticos da divergência jurisprudencial.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por reconhecer a nulidade do Decreto Municipal nº 011/2017, editado pelo Prefeito do Município de Pacatuba/CE, reformou a sentença e concedeu parcialmente a segurança postulada por servidoras públicas municipais. Ao fazê-lo, restabeleceu desde a impetração o pagamento da gratificação denominada “Incorporação de Gratificação Adicional”, instituída pela Lei Municipal nº 493/1995. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do referido julgamento:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO ABRUPTA DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTATAÇÃO. CONTROLE REPRESSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO UNILATERALMENTE PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REVOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA”.
    6. A Primeira Turma desta Corte manteve decisão monocrática que havia negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargante, como já relatado.
    7. O presente recurso não é admissível, tendo em vista que os precedentes jurisprudenciais indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade.
    8. Com efeito, no julgamento da ADI 2.192, o Plenário do STF, em razão de vício de iniciativa (art. 61, § 1º, II, a e c, da CF), declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 6.065/1999, do Estado do Espírito Santo, no ponto em que alterou os valores e vencimentos de cargos do quadro permanente do pessoal da Polícia Civil daquele Estado.
    9. Já no julgamento da ADI 559, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “previstas em (…) acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”, contida no art. 57 da Lei Complementar nº 04/1990, do Estado de Mato Grosso. A referida expressão, declarada em desacordo com o art. 61, § 1º, II, a e c, da CF, constava em adição à expressão “previstas nas Constituições Federal e Estadual”, a compor o conceito de remuneração de servidor público estadual.
    10. Neste processo, ao contrário, decidiu-se pela impossibilidade da edição de decreto autônomo para o fim de revogar ou suspender a eficácia de lei, ainda que sobre tal lei paire suspeita de inconstitucionalidade, como o alegado vício de iniciativa suscitado pelo Prefeito embargante.
    11. Assim, tratando as ADI’s 2.192 e 559 de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.
    12. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
       Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator